Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TEORIA MENOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
1.1. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade, fraude ou confusão patrimonial.
2. No caso, estando inadimplente as sociedades empresárias devedoras/executadas pelo não pagamento de obrigação constituída em título executivo judicial derivado de relação consumerista e não tendo sido indicados bens penhoráveis com aptidão para satisfazer a dívida, autorizada está a incidência dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para serem atingidos bens da empresa agravante em razão da formação de grupo econômico com as empresas devedoras.
3. Caso concreto em que todas as empresas identificadas como integrantes de um mesmo grupo econômico contam com os mesmos sócios/administradores, com objetos sociais similares e com um mesmo local de funcionamento. Ditos elementos associados às demais informações existentes nos autos atestam a presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica da empresa executada e permitem, com fundamento na teoria menor, que seja buscada a satisfação do crédito reclamado no patrimônio da empresa agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.